Tribunal: STF
Processo: MS 38750
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL: INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Sabrina Prado Gretzitz, em 9.9.2022, contra “decisão do Colégio Recursal de Sorocaba, que negou provimento ao agravo interno para fins de admitir o recurso extraordinário, cujo[s] responsáve[is] foram os eminentes [juízes de direito] Ricardo Augusto Galvão de Souza (presidente), Rubens Petersen Neto [e] Acauã Muller Ferreira Tipar” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante alega que “houve violação de direito líquido e certo, uma vez que ingressou com demanda judicial em primeiro grau e o processo foi extinto sem resolução de mérito de maneira arbitrária e ilegal, e quando recorrido, foi mantida decisão arbitrária no colégio recursal, e depois de apresentado recurso de agravo interno para que fosse admitido o recurso extraordinário, foi negado, com fundamentação completamente violadora dos direitos da Impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “havia promovido reclamatória trabalhista de funcionária com vínculo estatutária com a finalidade de que, sendo procedente a presente demanda, fosse condenada a Requerida ao pagamento de indenização, com atualização monetária, juros, honorários advocatícios, custas processuais e demais cominações legais” mas que “o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Votorantim-SP procedeu com condutas em descompasso com os princípios da justiça e contrárias à legislação, e se omitem em julgar o feito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “é direito da Impetrante ver julgado a sua reclamatória trabalhista uma vez que a mesma é servidora pública municipal, regida por estatuto próprio” (fl. 6, e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para o exercício regular de impetração do mandado de segurança, afirma que “tomou ciência do ato constrangedor, ilegal e abusivo praticado pelo colendo r dia 29/08/2022, quando verificou o desconto em sua folha de pagamento. Esse desconto está dividido em parcelas e o impetrante não sabe dizer o número destas parcelas, porque isso não consta no seu holerite. Nesta forma, o presente mandamus é tempestivo” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Postula “pelo direito à justiça gratuita, pois é hipossuficiente economicamente, haja vista auferir baixa renda” (fl. 1, e-doc. 1).



    Pede “seja concedido o Mandado de Segurança, para fins de que seja admitido o recurso extraordinário, pois do contrário, a Impetrante ficará sem acesso ao poder judiciário, violando assim, direito líquido e certo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Na presente impetração, questiona-se julgado proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP, pelo qual desprovido o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Esta a ementa do acórdão apontado coator:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. Alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (tema 424). Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, o escrutínio do recurso demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Decisão mantida. Recurso de agravo interno desprovido” (fl. 18, e-doc. 6).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República se dispõe sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Presidente de Colégio Recursal dos Juizados Especiais.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo de se conferir, por exemplo:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 51ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CARAGUATATUBA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, ‘D’). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária desta Corte para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. O ato apontado como coator – decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba – não foi prolatado por autoridade que está no rol taxativo previsto na alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna. Ausência de competência deste Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS 38.585-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental desprovido” (MS 33.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.5.2016).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 32.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.8.2014).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 28.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie, considerada a recente data do ato apontado coator. 



    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora